Tribunal: TJDFT
Processo: 0737754-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. "QUANTUM DEBEATUR". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, suspendendo a exigibilidade de sua cobrança; para condenar ao reembolso do valor transferido e para condenar em indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação noticiando ter recebido ligação do úmero oficial da agência onde é correntista, oportunidade em que uma pessoa que se identificou como funcionária da agência, informando que teriam sido realizadas 5 transferências, no total de R$ 27.100,00, sendo necessário realizar transferências duplicadas para identificação e suspensão das operações. Narrou que, tendo ficado sem provimento de fundos, também sob orientação da suposta funcionária, aderiu a empréstimo consignado no aplicativo do banco. Informou ter entrado em contato com o banco para resolver a questão, sem sucesso, tendo também feito registro de ocorrência policial. Requereu, ao final, a decretação de nulidade do contrato de empréstimo, a devolução dos valores e a indenização por danos morais, no valor de R$ 7.500,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46884448 e 46884450). Contrarrazões apresentadas (ID 46884453).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência de defeito na prestação de serviços e existência de causa excludente da responsabilidade objetiva.
5. Em suas razões recursais a instituição financeira recorrente alegou não ter havido qualquer falha na prestação de serviços, posto que as transações foram feitas espontaneamente pelo recorrido, a pessoa diversa da instituição bancária, configurando culpa exclusiva do consumidor. Ressalvou que a instituição bancária traz diversas informações, por meios digitais, acerca deste possível golpe. Aduziu que os fatos ocorreram fora do estabelecimento bancário, o que afasta a responsabilidade da recorrente, não havendo que se falar em condenação por danos materiais e morais. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal.
9. O documento de ID no 46884409 (print do identificador de chamadas e não contato salvo no celular do recorrido), que o autor recebeu ligação de um dos canais oficiais da Instituição Financeira, telefone referente à agência em que o recorrido é correntista, conforme demonstrado no print do site oficial da recorrente constante da inicial,. Tal fato foi corroborado pelo Boletim de Ocorrência (ID. 46884411), sendo evidente o fortuito interno e a higidez do nexo causal. Cuida-se de conduta provocada por pessoa que se apresentou como preposto da instituição bancária, por meio de telefone aparentemente oficial.
10. Além disso, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.
11. Após ciência da fraude, a instituição financeira recorrente deveria ter tomado todos os cuidados necessários para inviabilizá-la ou minorar seus efeitos, o que não ocorreu. O recorrido tentou solucionar o problema pela via administrativa e não obteve êxito, sendo, portanto, cabível o ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo consumidor.
12. Em relação ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade da parte autora, a subsidiar a reparação por danos morais. O autor buscou a instituição bancária para resolver a situação, tendo imediatamente procurado a gerente de relacionamento do banco, tanto por meio telefônico quanto por e-mail, para noticiar o acontecido. Mesmo tendo indicado as transações efetuadas, que fogem de seu padrão de uso, os valores não foram restituídos, colocando o correntista em situação de endividamento. O simples fato de o consumidor sofrer golpe não justifica a imediata indenização por danos morais. No entanto, o consumo de todo o saldo bancário do consumidor e a necessária contratação de empréstimo é suficiente para o abalo da esfera extrapatrimonial, por colocá-lo em situação de vulnerabilidade financeira. Dano moral cabível.
13. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, não merece reparo a sentença atacada.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.